Tribunal: TJPA
Processo: 0809889-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809889-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JUARY AUTOMOVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: JOSE APARECIDO ALVES CUNHA

PROCURADOR: PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809889-07.2025.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

EMBARGANTE: JUARY AUTOMOVEIS LTDA - ME.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A.

EMBARGADA: JOSE APARECIDO ALVES CUNHA.

ADVOGADA: PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS - OAB PA14610-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. OMISSÃO INEXISTENTE. ARTS. 805, 537, §1º, II, E 139, IV, DO CPC. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE APRECIADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos por JUARY AUTOMÓVEIS LTDA – ME contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reduziu as astreintes executadas de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00, determinando a readequação dos cálculos executórios e o prosseguimento da execução pelo montante ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos arts. 805, 537, §1º, II, e 139, IV, do CPC, bem como quanto às teses de menor onerosidade da execução, cumprimento parcial da obrigação, justa causa para o atraso e condição econômica da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à proporcionalidade das astreintes, consignando que a multa cominatória possui natureza coercitiva, pode ser revista a qualquer tempo quando excessiva ou insuficiente, e não se limita automaticamente ao valor da obrigação principal. A redução do montante de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00 observou as peculiaridades do caso concreto, o período de descumprimento, a conduta da parte devedora e a necessidade de preservação da efetividade da tutela jurisdicional. A pretensão de nova redução ou exclusão da multa revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a via estreita dos aclaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809889-07.2025.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

EMBARGANTE:
JUARY AUTOMOVEIS LTDA - ME.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A.

EMBARGADA:
JOSE APARECIDO ALVES CUNHA.

ADVOGADA:
PATRICIA DE OLIVEIRA DIAS - OAB PA14610-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
JUARY AUTOMÓVEIS LTDA – ME
em face do v. acórdão de ID. 34690049, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809889-07.2025.8.14.0000, mantendo integralmente a decisão monocrática que reduziu o valor das astreintes de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00, determinando a readequação dos cálculos executórios e o prosseguimento da execução pelo montante ajustado
.

Em
suas razões recursais (ID. 34956149 - Pág. 1-6),
a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, alegando ausência de enfrentamento dos arts. 805, 537, §1º, II, e 139, IV, todos do Código de Processo Civil. Aduz que o julgado deixou de apreciar a tese da menor onerosidade da execução, bem como a condição de Empresa de Pequeno Porte da embargante, defendendo que a manutenção das astreintes no valor de R$ 80.000,00 comprometeria severamente a atividade empresarial.

Sustenta, ainda, que houve cumprimento parcial da obrigação e justa causa para o atraso no cumprimento integral, em razão de fatores externos relacionados ao DETRAN/TO e à ausência de documentação necessária para a transferência do veículo, requerendo a exclusão ou nova redução das astreintes. Afirma, por fim, que o acórdão deixou de enfrentar os limites do poder coercitivo previsto no art. 139, IV, do CPC, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, para redução adicional da multa cominatória.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 35932303.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. OMISSÃO INEXISTENTE. ARTS. 805, 537, §1º, II, E 139, IV, DO CPC. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE APRECIADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos por JUARY AUTOMÓVEIS LTDA – ME contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reduziu as astreintes executadas de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00, determinando a readequação dos cálculos executórios e o prosseguimento da execução pelo montante ajustado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos arts. 805, 537, §1º, II, e 139, IV, do CPC, bem como quanto às teses de menor onerosidade da execução, cumprimento parcial da obrigação, justa causa para o atraso e condição econômica da embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à proporcionalidade das astreintes, consignando que a multa cominatória possui natureza coercitiva, pode ser revista a qualquer tempo quando excessiva ou insuficiente, e não se limita automaticamente ao valor da obrigação principal. A redução do montante de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00 observou as peculiaridades do caso concreto, o período de descumprimento, a conduta da parte devedora e a necessidade de preservação da efetividade da tutela jurisdicional. A pretensão de nova redução ou exclusão da multa revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a via estreita dos aclaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos em face do acórdão de ID. 34690049, por meio do qual, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto por JUARY AUTOMÓVEIS LTDA – ME, mantendo integralmente a decisão monocrática que reduziu o valor das astreintes executadas de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00, determinando a readequação dos cálculos executórios e o prosseguimento da execução pelo montante ajustado.

O referido julgado ora agravado restou assim ementado,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. ART. 537, §1º, DO CPC. INSURGÊNCIA VISANDO NOVA MINORAÇÃO E LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por Juary Automóveis Ltda – ME contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reduzir o valor das astreintes executadas de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00, determinando a readequação dos cálculos no cumprimento de sentença nº 0006921-51.2016.8.14.0065 e o prosseguimento da execução pelo montante ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se o valor das astreintes, já reduzido em decisão monocrática, ainda se mostra excessivo a ponto de justificar nova minoração ou limitação automática ao valor da obrigação principal, à luz do art. 537, §1º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se revelar insuficiente ou excessiva. Todavia, a mera circunstância de o montante final superar o valor da obrigação principal não impõe sua limitação automática a esse patamar. A aferição da proporcionalidade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, o período de descumprimento e a conduta da parte devedora, sob pena de esvaziamento da função coercitiva da medida. No caso, a decisão monocrática já promoveu significativa redução do valor inicialmente executado, reputando adequado o montante de R$ 80.000,00 para recompor a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa, sem afastar o caráter intimidatório da multa. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos expendidos, configurando o recurso mera reiteração de argumentos anteriormente apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado adequadamente as teses relacionadas à aplicação dos arts. 805, 537, §1º, II, e 139, IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo, ainda, a necessidade de nova redução das astreintes fixadas no importe de R$ 80.000,00.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que reduziu as astreintes para o montante de R$ 80.000,00, reputado proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto

Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à proporcionalidade da multa coercitiva, destacando que a mera circunstância de o valor final superar a obrigação principal não impõe sua limitação automática, devendo a análise observar o período de descumprimento, a conduta da parte devedora e a necessidade de preservação da efetividade da tutela jurisdicional
(STJ - REsp: 1352426 GO 2011/0076053-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Da mesma forma, o julgado consignou expressamente que a multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se revelar excessiva ou insuficiente, razão pela qual foi promovida significativa redução do valor inicialmente executado, de R$ 279.000,00 para R$ 80.000,00, justamente para recompor a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa.

Assim, pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já apreciados e rejeitados pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.372/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

No mesmo sentido, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados.

5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087920620248140000 22556521, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Não há omissão pelo simples fato de o órgão julgador decidir em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à formação de seu convencimento, nos termos do art. 489 do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão.

2. O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Quanto ao alegado prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO e REIEJTO os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo integralmente o acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026